Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-07.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002560-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES MADEIROS - CPF: 957.704.881-15 (AGRAVANTE), H. T. M. M. - CPF: 050.008.551-08 (AGRAVADO), THALITA THOME DE ANDRADE - CPF: 720.702.931-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTOS PARCIAIS. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que decretou sua prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O agravante sustenta que se encontra em situação de impossibilidade absoluta de pagamento, invocando a ausência de renda fixa, elevado grau de endividamento, existência de ação revisional em curso, longo período de inadimplemento parcial sem insurgência do credor e a prestação de auxílio material esporádico ao alimentado, pugnando pela cassação da ordem prisional ou, alternativamente, pela designação de audiência de conciliação para adequação da obrigação à sua capacidade contributiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo agravante — pagamentos parciais, ausência de emprego formal, endividamento e longo período de inadimplemento sem cobrança imediata — são suficientes para configurar a impossibilidade absoluta de pagamento e, assim, afastar a decretação da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil do alimentante inadimplente constitui medida coercitiva legalmente prevista e somente pode ser afastada mediante comprovação cabal da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, ônus que recai sobre o devedor. A mera demonstração de dificuldades financeiras, desemprego formal ou endividamento, sem prova robusta e concludente da incapacidade total de adimplemento, não é suficiente para ilidir o decreto prisional.

4. Os pagamentos parciais realizados pelo agravante em favor do alimentado

confirmam a subsistência do inadimplemento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento parcial das prestações alimentares vencidas não elide o decreto de prisão civil
.

5. A existência de ação revisional de alimentos em curso e a alegada redução da capacidade contributiva do alimentante são questões a serem resolvidas no âmbito daquela ação própria, não sendo o cumprimento de sentença a via adequada para a rediscussão do valor da obrigação fixada, tampouco para a suspensão da medida coercitiva decretada em razão do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento parcial das prestações alimentares vencidas não é suficiente para afastar o decreto de prisão civil do alimentante inadimplente, sendo necessária a comprovação da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação. 2. A rediscussão da capacidade contributiva do alimentante deve ser veiculada em ação revisional de alimentos, e não no âmbito do cumprimento de sentença."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

ALEXANDRE MENDES MADEIROS
em face de
decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº1090625-83.2025.8.11.0041, em que o juízo singular
decretou a prisão civil do agravante (id. 342271874).

Em suas razões recursais, menciona que apresentou justificativa tempestiva, ocasião em que demonstrou a existência de ação revisional, ausência de renda fixa há mais de uma década, resultado negativo de diligências patrimoniais, elevado grau de endividamento, longo período de inadimplemento parcial
e prestação de auxílio material dentro das possibilidades do agravante.

Destaca que o agravante não se recusa a pagar, mas se encontra impossibilitado de forma absoluta de adimplir o acordado, o que foi amplamente demonstrado.

Acrescenta que a decretação de prisão agrava a sua situação financeira, inviabilizando o exercício da única atividade remunerada atualmente desempenhada.

Esclarece que o seu carro se encontra com financiamento vencido desde 2013 com circulação limitada
, bem como afirma que “
o Agravante não possui acesso as contas bancárias em que possui débitos, seguindo anexos os extratos das contas digitais que são utilizadas, sendo que a ausência de movimentação se dá pelo fato de que a atividade exercida (personal trainer) é remunerada, no momento da realização ou de forma mensal
”.

Argumenta que
não há o
periculum in mora
,
o que é essencial para a decretação da prisão civil, visto que, por um longo período, o alimentado não recebeu os valores integrais sem que houvesse uma cobrança imediata pelo rito da prisão.

Assevera que a inércia na cobrança por um longo período sugere que o risco de subsistência não é iminente, inexistindo urgência contemporânea, bem
como informa que, quando o menor estudou em escola privada, assumiu as mensalidades e materiais escolares.

Ressalta que presta assistência ao agravado, ainda que em valores inferiores
, de maneira que o agravado nunca passou por estado de perecimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a decretação da prisão civil e o reconhecimento da impossibilidade absoluta de pagamento. Alternativamente, pugna pela designação de audiência de conciliação para adequar a obrigação alimentar à capacidade contributiva do agravante.

A liminar foi indeferida no id. 357108872.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 363411363.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opina pelo desprovimento do presente recurso no id. 368629879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Neste cenário, o objeto do presente recurso envolve
a possibilidade de cassar a ordem de prisão civil
.

Em relação ao pedido de cassação da ordem de prisão civil, o agravante argumenta que
o juízo singular
não analisou o fato de que o agravante se encontra impossibilitado de pagar os alimentos.

No presente agravo, o recorrente assevera que existe uma ação revisional em curso, e que não possui renda fixa há mais de uma década, além do seu elevado grau de endividamento
e do longo período de inadimplemento parcial sem insurgência do agravado.

De fato, o agravante comprovou que não possui emprego, conforme cópia da CTPS (id. 342271873),
e que ajuda financeiramente o menor (id. 342271896, id. 342271895, id.
342310874).

Do mesmo modo, comprovou a ausência de movimentação financeira em seus extratos bancários (id. 342310858, id.
342310858, id. 342310859)
.

Contudo,
tais fatos – ajuda financeira esporádica ao menor, elevado grau de endividamento e longo período de inadimplemento parcial sem insurgência do agravado – não excluem
a circunstância de que o agravante permanece inadimplente
.

Eventuais pagamentos parciais não são capazes de afastar o decreto prisional, conforme jurisprudência
do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AGRAVO CONHECIDO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E COM A SÚMULA N. 309 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO ELIDE O DECRETO DE PRISÃO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não admitiu recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a prisão civil do alimentante por inadimplemento de obrigação alimentar.

2. O alimentante alegou violação ao art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil e à Súmula 309/STJ, sustentando que a prisão civil somente se legitima pelas três últimas parcelas devidas e pelas que se vencerem no curso do processo, sendo indevida a exigência de pagamento integral do débito acumulado para revogar a ordem prisional. Alegou, ainda, ofensa ao art. 528, § 2º, do CPC, por desconsiderar a justificativa de impossibilidade absoluta de pagamento diante de sua insolvência civil.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo de instrumento, assentando que o pagamento parcial não afasta o decreto prisional, aplicando o art. 528, § 7º, do CPC e a Súmula 309/STJ, e que eventual revisão de capacidade econômica deve ser discutida em ação própria.

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de pagamento integral do débito acumulado, além das três últimas parcelas e das vencidas no curso do processo, para revogar a prisão civil, viola o art. 528, § 7º, do CPC e a Súmula 309/STJ; e (
ii
) saber se a justificativa de impossibilidade absoluta de pagamento, à luz do art. 528, § 2º, do CPC, foi indevidamente desconsiderada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme o art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil e a Súmula 309/STJ.

6. O pagamento parcial das prestações vencidas não é suficiente para afastar o decreto prisional, sendo necessário o pagamento integral das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo.

7. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, que determinou que a questão relativa à capacidade financeira do recorrente deveria ser resolvida em ação revisional de alimentos, atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.

8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(
AREsp
n. 2.716.961/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira

Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

Assim, considerando as provas dos autos, entendo que não restou demonstrada a incapacidade financeira absoluta do agravante em
adimplir a obrigação alimentar.

Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação para adequar a obrigação alimentar à real capacidade contributiva do agravante, entendo não ser possível, visto que
tais questões devem ser dirimidas na ação revisional
e não em sede de cumprimento de sentença.

Em face do exposto
, em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026